Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014080-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO
Processo na origem : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 0000657-62.1997.8.11.0034 - Cód: 105 – Vara Única da Comarca de Dom Aquino
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move contra Celestino Marques Calicchio, indeferiu o pedido de cancelamento de arrematação/adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 170 hectares, matriculada sob o no 4700 no CRI de Dom Aquino.
Informa que nos Embargos de Terceiro n. 222-29.2013.811.0034, reconheceu que a área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula R1/4700, do CRI de Dom Aquino, é de propriedade da União e está na posse dos lá embargantes, Elio Pereira de Freitas e Maria de Jesus dos Santos, enquanto assentados pelo Incra.
Alega, assim, que a matéria lá decidida é de cunho possessório e dominial. Realça que se a área é do Incra, impossível permanecer averbada a adjudicação em seu favor.
Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino, para que proceda ao cancelamento da aquisição por arrematação/adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Dom Aquino, para o fim de cancelar a aquisição por adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, matrícula n. 4700.
Ao que consta, o Banco do Brasil S.A. adquiriu por meio de adjudicação, o imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, objeto de penhora nos autos da Execução que move contra Celestino Marques Calicchio.
Ocorre que, quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, foram opostos Embargos de Terceiros por parte de Elio Pereira de Freitas e Maria de Jesus dos Santos, que foram julgados procedentes, obstando, assim, a imissão na posse.
Diante desse fato, o credor, ora agravante, postulou para que o Juízo expedisse ofício ao cartório responsável para o devido cancelamento do registro da aquisição que ocorreu por meio de adjudicação.
Pois bem. Verifica-se que a adjudicação do imóvel pelo banco agravante ocorreu no longínquo ano de 1994, quando foi realizado o registro na matrícula do imóvel (id 48827953). De acordo com o agravante, quando da imissão na posse foram opostos Embargos de Terceiros, que foram procedentes, de modo a tornar insubsistente a imissão de posse a ele deferida por força da adjudicação.
O Juízo entendeu por indeferir o pedido, porque no caso, não se discutiu a propriedade, mas, tão somente posse.
Com efeito, a matéria não se mostra simples e merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo mérito.
Não há, por sua vez, verdadeira situação de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique providência nesta oportunidade.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator